Tribunal: CARF
Processo: 10925.900612/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.900612/2011-97
ACÓRDÃO
1102-001.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO SUJEITO
PASSIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ATRIBUTOS PRESENTES. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. CABIMENTO.
Tendo em vista que presentes estão os atributos de certeza e liquidez do
crédito ofertado pelo contribuinte em Declaração de Compensação, é de se
reconhecer o direito creditório postulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no montante de
R$ 66.947,31 (sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), a
título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2004,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (Suplente
convocado) e Fernando Beltcher da Silva.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900612/2011-97
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 11-61.490, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE).
Na origem, o contribuinte apresentara a Declaração de Compensação (“DComp”) n°
06897.17413.130907.1.7.02.0382, por meio da qual postulara direito creditório associado a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2004, no
montante de R$ 88.323,98, para fins de liquidação de débitos próprios nesta e em outras DComps
vinculadas.
O IRPJ devido naquele ano alcançou R$ 209.100,18, enquanto as antecipações
demonstradas na correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”) somaram R$ 297.424,16.
Contudo, as ditas antecipações reclamadas em DComp totalizaram
R$ 297.124,15 (ou seja, R$ 300,00 a menor que o montante informado na DIPJ): retenções do
imposto sofridas na fonte (R$ 20.648,38); estimativas recolhidas (R$ 153.652,08); e estimativas
compensadas (R$ 122.823,69)
A unidade de jurisdição do sujeito passivo proferiu Despacho Decisório em 1o de
abril de 2011, reconhecendo crédito ao contribuinte no valor de apenas R$ 11.091,26, sob a
justificativa de que: (i) os documentos de arrecadação (“DARF”) alusivos às estimativas de julho e
agosto de 2004 não teriam sido utilizados na quitação dos respectivos débitos, totalizando R$
66.947,31; e (ii) que parte da estimativa de março teria sido objeto de compensação não
confirmada (R$ 9.985,40).
A pessoa jurídica, então, manifestou inconformidade, defendendo ter pago as
estimativas de julho e de agosto, que tais pagamentos teriam sido informados em Declaração de
Créditos e Débitos Tributários Federais (“DCTF”) e que a parcela referente à compensação não
confirmada da estimativa de março encontrava-se em discussão no contencioso administrativo.
Juntou cópia dos DARFs pagos nos respectivos vencimentos e da Manifestação de Inconformidade
alusiva à estimativa de março.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso inaugural, considerou-o em parte
procedente, para reconhecer crédito adicional ao contribuinte de somente R$ 9.985,40, relativos à
estimativa de março de 2004. Quanto às demais parcelas (julho e agosto daquele ano), decidiu,
após consultas à base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal (“RFB”), que o
contribuinte dera outra destinação aos pagamentos, em detrimento da quitação das respectivas
estimativas, razão pela qual negara procedência à Manifestação de Inconformidade nesse ponto.
Os referidos recolhimentos encontravam-se alocados ao processo 10925.000418/2005-61.
Recorre, então, a pessoa jurídica a este Conselho, sustentando que quem dera
outra destinação aos referidos pagamentos fora a RFB, de ofício, sem qualquer iniciativa da
Recorrente. Juntou: cópia da DCTF em que confessara as estimativas de julho e agosto e vinculara
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900612/2011-97
3
os pagamentos realizados; cópia dos DARFs; da respectiva Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”); e de despacho emitido em 13 de junho de 2005 no processo
10925.000418/2005-61, por meio do qual a Autoridade Fiscal promoveu a retificação dos DARFs
em testada.
A 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento, resolveu, em 6 de outubro
de 2022, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade
preparadora esclarecesse o que disposto nos seguintes quesitos:
1) Qual o objeto do processo administrativo 10925.000418/2005-61?
2) Por que razão os valores dos DARFs de fls. 57 (estimativas de IRPJ dos meses de
julho e agosto de 2004, recolhidas sob o código 5993) foram alocados ao processo
10925.000418/2005-61?
3) O contribuinte foi notificado das retificações dos DARFs em referência?
4) Caso tenha sido regularmente notificado, qual foi a manifestação do
contribuinte, em face da retificação dos DARFs de que trata o despacho de fls. 66 deste processo?
5) Qual a situação dos débitos confessados em DCTF a título das estimativas de IRPJ
dos meses de julho e agosto de 2004?
Em atenção ao solicitado, a Autoridade Fiscal assim se manifestou (grifos nossos):
2.
O
processo
10925.000418/2005-61
trata
da
análise
da
DCOMP
15886.27023.151004.1.3.57-0008, objeto de fraude intentada por terceiro em
nome do contribuinte sem sua autorização, pelo que alegou no processo,
alegação esta refutada pela autoridade que proferiu o Despacho Decisório, pelas
razões que expôs no item 6 do DD.
2.1 – Pela referida DCOMP o contribuinte (ou quem a seu mando, ou não)
realizou a compensação de quatro débitos, um deles relativo a IRPJ-2089, PA
3otrim/2004, no valor de R$ 60.000,00, vencido em 29/10/04. Os outros três
débitos são de CSLL, PIS e COFINS.
2.1.1 – Cabe observar que o débito compensado, dado o código utilizado (2089),
quita débito apurado na modalidade de Lucro Presumido. O contribuinte
apresentou DIPJ/2005 pelo Lucro Real anual (fls. 83 a 182).
2.2 – O referido débito foi cadastrado naquele processo 10925.000418/2005-61,
no PROFISC (fl. 183), e lá foi quitado com a alocação de dois pagamentos de IRPJ-
5993 realizados em 31/08/04 e 30/09/04, nos valores de R$ 42.721,72 e R$
24.225,59 (fl. 184), remanescendo saldo disponível, no valor de R$ 7.908,54.
2.3 – Por outro lado, os débitos de IRPJ dos PA jul/2004 e ago/2004,
demonstrados na DIPJ/2005, nos valores de R$ 42.721,72 e R$ 24.225,59,
respectivamente (fls. 94 e 95), foram confessados na DCTF retificadora (segunda,
atual, vigente e válida), naqueles mesmos valores (fls. 185 a 189), com a
informação de quitados por pagamento.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900612/2011-97
4
2.3.1 – Os pagamentos estão confirmados no SIEF-Fiscel, conforme telas coladas
no Acórdão DRJ no 11-61.490, às fls. 31 e 32, onde também se pode observar que
foram objeto de alteração do PA, para 08/08/1980, PA este característico de
utilização no PROFISC.
2.3.2 – Os débitos, por sua vez, tiveram sua exigibilidade suspensa para o
processo 10925.000418/2005-61, com o motivo “suspenso pedido de
parcelamento” (fl. 190). Ao que tudo indica, assim se procedeu, com o único
objetivo de utilizar os pagamentos para quitar o débito de IRPJ-2089, no valor de
R$ 60.000,00, indevidamente compensado, e, com isto, não precisar cancelar tal
débito ou excluí-lo do processo, porque talvez inviável o procedimento. Isto
responde às perguntas dois e cinco.
2.3.3 – Fato é que o débito de IRPJ-2089, PA 3otrim/2004, no valor de R$
60.000,00, não foi apurado pelo contribuinte em sua DIPJ/2005, nem confessado
em DCTF. Fato é também, que os pagamentos utilizados para sua quitação
foram informados pelo contribuinte como quitando os débitos do IRPJ-5993 a
que se destinavam (PA jul/2004 e ago/2004), débitos estes que tiveram sua
exigibilidade suspensa para o processo 10925.000418/2005-61, com a informação
de “parcelamento” que, na verdade, não existiu.
3. Quanto à questão 3, sobre se o contribuinte foi notificado da retificação dos
DARFs, informa-se que, consultado o processo 10925.000418/2005-61, não se
encontrou prova disso, com isto tornando a questão 4 sem objeto.
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente quedou-se silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O caput do art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito passivo,
mediante observância das garantias e condições que a lei vier a estipular, é autorizado a ofertar à
compensação seus créditos líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Como visto, à revelia de qualquer desejo, manifestação ou contrarrazões do
contribuinte, a unidade da RFB alocou os pagamentos das estimativas de IRPJ de julho e agosto de
2004 a débitos controlados no processo 10925.000418/2005-61.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.394 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900612/2011-97
5
A autoridade Fiscal não chegou a qualquer conclusão quanto à autoria da suposta
fraude objeto daquele processo.
O que se tem por certo é que a Recorrente apurou o IRPJ em 2004 com base no
lucro real anual, não no presumido, sabendo-se que a opção se dá com o pagamento (art. 2o da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996), o que ocorreu no decurso daquele ano.
O que justificaria, então, a cobrança de um débito sabidamente inexistente, nos
autos 10925.000418/2005-61?
Assim, não há como subsistir a inadmissibilidade das estimativas em questão no
cômputo do crédito postulado pela Recorrente.
Devem ser adicionados, portanto, R$ 66.947,31 ao saldo negativo já reconhecido
pela autoridade fiscal (R$ 11.091,26) e pelo colegiado de primeira instância (R$ 9.985,40).
Ressalto que os R$ 300,00 demonstrados a menor na DComp não foram objeto de
qualquer contestação da pessoa jurídica.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 66.947,31 (sessenta e seis mil,
novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), a título de saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2004, homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Original